Tribunal: STF
Processo: Pet 8373
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DECISÃO PELA QUAL SE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 566.622-RG). ACÓRDÃO PELO QUAL NÃO SE RECONHECEU O CARÁTER DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUICONAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.